Tribunal: TJSP
Processo: 2299767-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Contratos bancários. Ação de repactuação de dívidas. Superendividamento. Tutela de urgência destinada a (a) suspender a exigibilidade das prestações de todos os contratos celebrados pela autora, ou subsidiariamente, compelir os réus a limitar os descontos das parcelas dos mútuos a 30% dos respectivos rendimentos líquidos; (b) compelir os réus a se absterem de inscrever o

Ementa:
Agravo de instrumento. Contratos bancários. Ação de repactuação de dívidas. Superendividamento. Tutela de urgência destinada a (a) suspender a exigibilidade das prestações de todos os contratos celebrados pela autora, ou subsidiariamente, compelir os réus a limitar os descontos das parcelas dos mútuos a 30% dos respectivos rendimentos líquidos; (b) compelir os réus a se absterem de inscrever o nome da autora em cadastros restritivos. Indeferimento. Irresignação improcedente. Definição da pretendida moratória legal, nos moldes do art. 104-A do CDC, introduzido pela Lei 14.181/21, apenas tendo lugar depois de frustrada a proposta de conciliação formulada na audiência de que trata aquele dispositivo, no âmbito do contraditório, e à luz do plano de pagamentos apresentado pelo devedor. Prematura, portanto, a pretendida pronta suspensão da exigibilidade das obrigações contraídas pela autora.

Negaram provimento ao agravo.